Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017137-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (REPRESENTANTE), VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 82.170.978/0001-66 (AGRAVADO), TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME - CNPJ: 08.836.359/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL –REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – QUESTÃO QUE DEVE AGUARDAR O DEVIDO CONTRADITÓRIO E SER DEFINIDA NO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Em cognição sumária, típica à análise das tutelas provisórias, a decisão ora agravada concluiu pela ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque, em primeira análise, as razões recursais não demonstram qualquer aspecto de urgência a ensejar o imediato pronunciamento quanto à matéria, não podendo
espera a regular tramitação do feito até o julgamento do mérito pela eg. Câmara Julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1017137-34.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017137-34.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – POCONÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela SCANIA BANCO S.A. contra a
decisão que admitiu o processamento do agravo de instrumento (RAI no
1017137-34.2019.8.11.0000), mas
indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo os efeitos da decisão proferida
nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 67-73.2015.8.11.0028), ajuizada pela VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME contra TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA – ME, que indeferiu o pedido da terceira Scania para fosse determinada a baixa de restrição dos caminhões objetos da lide
(cf. Id no 30369454).

A agravante insiste em que “
a inserção da restrição judicial sobre os citados veículos se deu em seu benefício, a fim de proteger o seu patrimônio contra a fraude processual perpetrada pelas agravadas
”, e, agora, como já foi comprovado que a medida já atingiu sua finalidade, “
não mais se justificava a manutenção da restrição judicial de circulação
”, estando demonstrada a probabilidade do direito. E, por outro lado, afirma que “
a manutenção da restrição judicial sobre os veículos apreendidos a impede de reaver o seu crédito, além do que sujeita os veículos a severa desvalorização de mercado, bem como impõe ônus de ter que arcar com o pagamento dos impostos e taxas incidentes (p.ex.: IPVA, DPVAT, Taxa de Licenciamento etc), de sorte que, quando restar viabilizada a venda dos mesmos, o valor obtido não seja suficiente para fazer frente ao seu crédito
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, assim, deferida a tutela de urgência recursal (cf. Id no 30369454).

As agravadas não apresentaram contrarrazões (cf. Id no 34163988 e 34163992).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em cognição sumária, típica à análise das tutelas provisórias, a conclusão decisória foi a de que, apesar da relevância das razões recursais, inexistia urgência (“perigo de dano”) indispensável para conceder a pretensão recursal antes da oitiva da parte contrária, devendo a questão aguardar o julgamento colegiado da matéria de mérito.

Confiram-se, a propósito, as razões de decidir mencionadas:

“Em breve recapitulação dos fatos em discussão, a agravada VAT ajuizou a ação de reintegração de posse contra a agravada VECHIA, pugnando, inclusive em sede de tutela provisória, pela reintegração de posse de onze caminhões objetos do contrato de arrendamento entre elas celebrado, diante do inadimplemento contratual da arrendatária VECHIA (cf. Id no 23422960). A tutela de urgência foi deferida pela decisão inicial (cf. Id no 23422965 - Pág. 25).

Sucedeu, porém, que, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a terceira/agravante SCANIA manifestou-se nos autos, alegando que os caminhões em questão são de sua propriedade, eis que foram dados em garantia por alienação fiduciária ao cumprimento das Cédulas de Crédito no 2968, 2844, 2970 e 2969, todas elas emitidas em seu favor pela VAT, e que estavam legitimamente em sua posse até o momento, pois, antes do ajuizamento desta ação, ante ao inadimplemento das parcelas da CC, já havia proposto ação de busca e apreensão contra a VAT, distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de Itajaí-SC (Proc. no 0300147-68.2015.8.24.0135), em que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão dos mesmos caminhões, tendo a VAT total ciência desse fato, porquanto regularmente citada naquele feito, inclusive, já tendo peticionado nos autos.

Sustentou a má-fé da aqui autora/agravada VAT ao deduzir pedido de busca e apreensão dos caminhões neste feito, pugnando pela revogação da medida de liminar proferida nos autos (cf. Id no 23422965 - Pág. 48/52).

Então, em apreciação dos novos fatos, o MM. Juiz revogou a medida de liminar de busca e apreensão, alinhando os seguintes fundamentos:

(...)

Posteriormente, em atenção às subsequentes manifestações por parte da VAT e da SCANIA, o MM. Juiz assim manifestou-se nos autos:

(...)

3 – PROMOVA-SE a inserção de restrição dos bens móveis (caminhões) no Sistema RENAJUD, inserindo impedimento total para circulação;

4 – OFICIE-SE à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal solicitando a inclusão de ALERTA no Sistema SINIVEM ou SINARF visando a apreensão dos caminhões subtraídos, encaminhando-se cópia dos documentos dos veículos e descrições contidas na inicial;

(...)

E, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse (cf. Id no 23422975 - Pág. 22/24), momento em que, reiterando diversos outros pedidos formulados no feito, a SCANIA pleiteou novo pedido para fosse “
promovida a baixa da restrição judicial de circulação, via RENAJUD, junto ao prontuário dos caminhões descritos
”, o que deu ensejo à decisão agravada, que indeferiu o pedido porque ainda pende de julgamento os recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença (cf. Id n 23422959).

Em análise inicial, não vejo a presença dos requisitos exigidos para a antecipação da pretensão recursal, sobretudo porque inexiste a urgência indispensável para a adoção de providencia liminar, afinal de contas, a restrição em comento perdura desde 2015, sendo certo que o quadro fático pode permanecer como está até o julgamento do mérito recursal.

Logo, por mais que os fundamentos recursais denotem a probabilidade do direito da agravante, eis que o conjunto probatório sinaliza que os caminhões pertencem à agravante e que esta faz jus à posse deles, considerando que a restrição determinada pelo Juízo foi para garantir a segurança do resultado útil do processo, e, ainda, ante à falta de perigo de dano, tenho que a agravante deve se submeter e aguardar a correta formação do recurso, com a oitiva dos agravados, para que seja decida com segurança o mérito do recurso pela Turma Julgadora.”

Com efeito, não diviso qualquer crítica pertinente aos fundamentos da decisão ora impugnada, até porque a agravante só renovou os mesmíssimos argumentos já analisados quando do recebimento do agravo de instrumento, dando apenas um toque adicional de ênfase à alegação de urgência que justificaria a antecipação da tutela recursal.

Embora tenha se tornado prática corriqueira, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser admitida como medida excepcionalíssima, pois, em regra, dentro de um sistema processual democrático, a apreciação de uma tutela provisória (preferencialmente) deve ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo quando há risco de eminente prejuízo em decorrência dos seus efeitos.

Em nenhum momento decidiu-se que a agravante deverá “
aguardar o julgamento dos recursos de apelação e de agravo de instrumento para só então determinar a baixa da restrição judicial que pesam sobre os veículos de sua propriedade
”, mas sim que não havia motivo relevante para que a matéria fosse apreciada e decidida naquele momento, ante a ausência de risco de dano ou inutilidade caso aguardasse o julgamento pela Corte Julgadora, sem que fosse oportunizado às agravadas a prévia manifestação quanto ao pedido, afinal de contas, a restrição em discussão foi imposta há anos (2015), não tendo sido levantada até então, podendo permanecer perfeitamente até o julgamento do mérito do recurso.

Enfim, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, pois, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos expostos pela agravante, mantendo inalterada a conclusão de que a medida adequada é que o recurso se submeta ao
dilatio temporis
necessário ao seu correto processamento, mediante o aperfeiçoamento da relação processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020